Tribunal: TJMT
Processo: 1006527-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006527-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA - CPF: 513.789.221-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI No:

1006527-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

AGRAVADO
:

MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – DECISÃO QUE DETERMINA A PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL LOCAL DE AMPLA CIRCULAÇÃO ANTE A PENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO
DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL
(DJEN) PELO CNJ (ART.257, II. DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) DO TJ/MT – INTELIGÊNCIA DO ART.14 DA RESOLUÇÃO N. 234/2016 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE DISPÊNDIO DE GASTOS DESNECESSÁRIOS PELO AUTOR/EXEQUENTE - EVIDENTE O COMPORTAMENTO DESLEAL DO RÉU QUE SE MUDA DO ENDEREÇO CONTRATUAL SEM COMUNICAR O CREDOR – RECURSO PROVIDO.

Exegese do art.14 da Resolução n. 234/2016 do CNJ, na pendência da implantação do
Diário de Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN) aludido no inciso II do art.257 do CPC/15, suficiente a publicação do edital de citação no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do Tribunal, sendo desnecessário que seja também publicado em jornal de ampla circulação, evitando que o autor – já prejudicado pelo comportamento desleal do réu que se muda do endereço contratual sem a devida comunicação ao credor –, tenha de despender gastos desnecessários.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Monitória
n. 1003074-12.2018.8.11.0041 ajuizada em desfavor da empresa
M M DI MERLO – ME
, a qual, apesar de deferir a citação por edital, determinou que o referido ato fosse publicado em

jornal local de ampla circulação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o fundamento de que ainda não foi criada a plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça de que trata o inciso II do art.257 do CPC/15.

Inconformada, sustenta a cooperativa autora que, apesar de o inciso IV do art.6o da Resolução n. 234/2016 do CNJ prever que os editais de citação devem ser publicados no
Diário de Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN), o art.14 de tal resolução estabelece que, enquanto a referida plataforma não for implementada, os atos processuais haverão de ser publicados no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio órgão judiciário.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a publicação do edital de citação no DJe deste Tribunal, com a posterior confirmação por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 124934687 para que o Edital de citação nos autos originários seja publicado no Diário da Justiça eletrônico (DJe) deste Tribunal, no Caderno destinado às publicações da Entrância Especial.

Sem contrarrazões, uma vez que não angularizado o feito originário.

Informações do juízo, consoante certidão de ID. n. 125570153.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos originários, em 04/07/2016 a cooperativa de crédito agravante teria celebrado com a agravada a operação de crédito – empréstimo, representado pela Cédula de Crédito Bancário – CCB no 65060-3, concedendo-lhe limite de crédito no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), a ser liquidada em 01 (uma) parcela, com vencimento da parcela e da operação em data de 05/12/2016, no valor de R$ 8.929,95 (oito mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos). Ocorre que a executada não efetuou o pagamento integral da parcela.

Diante do inadimplemento da agravada, a recorrente ajuizou a ação executiva para reaver o valor do crédito concedido que, devidamente corrigido, e acrescido das penalidades contratuais, somavam, ao tempo do ajuizamento da ação, a importância de R$ 19.276,41 (dezenove mil e duzentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), conforme fichas gráficas da operação e relatórios de extrato de cliente que fez juntar aos autos.

Proferido o despacho inicial, apesar das diversas tentativas, inclusive consultas de endereço nos sistemas conveniados, os resultados restaram infrutíferos, não sendo possível citar a agravada já que se encontrava em local incerto e não sabido.

Por essa razão, a ora recorrente peticionou nos autos requerendo a citação por edital da agravada, a qual foi deferida pelo juízo de origem em decisão de ID. n. 123959997, nos seguintes termos:

“[...]

Processo: 1024308-50.2018.8.11.0041.

Vistos etc.

Tendo em vista as inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro o pedido de citação por edital, constante de Id 70895080.

Cite-se a executada: MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA - CPF: 513.789.221-15, por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

V/Cuiabá, 20 de janeiro de 2022.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
”
(ID. n. 123959997 - Pág. 2)

Não se conformando com a ordem de publicação do edital citatório em jornal de grande circulação na Capital, a exequente agravante peticionou então nos autos requerendo que o edital fosse publicado apenas no Diário da Justiça eletrônico, nos termos do art.14 da Resolução n. 234/2016 do CNJ.

No entanto, a secretaria certificou:

“[...]

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de Editais do Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, impulsiono os autos para intimar a autora para que efetue a devida publicação do edital expedido em jornal local de ampla circulação, comprovando a realização do feito, nos termos e prazos legais. (ID.
n. 123959998 - Pág. 2)

Contra tal
decisum
, se volta a parte autora pelas razões expostas no relato.

E em análise dos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que a pretensão recursal está a merecer a guarida vindicada.

Com efeito, acerca da matéria em debate, assim estabelece o art.257 do CPC/15:

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores,
no sítio do respectivo tribunal
e

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça
, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único.
O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias
.”
(gr. n.)

Todavia, apesar de já regulamentada a criação do
Diário de Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN) através da
Resolução n. 234/2016 do CNJ, o mencionado diário – que visa dar cumprimento à regra do inciso II do citado art.257 do CPC/15 – ainda não foi efetivamente implementado.

E foi justamente na ausência de efetiva implementação do
DJEN que o magistrado singular arrimou o seu entendimento acerca da necessidade de a edição de citação da parte requerida ser publicado em um periódico de grande circulação.

Ocorre que o fundamento utilizado para justiçar essa providência extraordinária não se sustenta.

Isto porque, o art.14 da mencionada Resolução n. 234 do CNJ permite que, até que venha a ser implantado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) criado pelo referido ato normativo, os atos processuais de indispensável publicação, a exemplo dos editais citatórios, sejam publicados no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do respectivo Tribunal. Vejamos:

“Art. 14. Até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos processuais serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio Órgão.”

Com isso, não se afigura razoável exigir que o credor – que já vem experimentando prejuízos decorrentes do inadimplemento do crédito concedido – tenha de desembolsar novos gastos para a publicação do edital de citação em jornal de grande circulação se a normatização administrativa que trata da matéria permite explicitamente a publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico do próprio Tribunal.

A prevalecer a decisão agravada, o judiciário estaria a prestigiar o comportamento desleal e malicioso do tomador de empréstimos que, após usufruir do capital empresado, muda de endereço sem comunicar o credor, de modo a dificultar a recuperação de tal crédito.

Com isso, na pendência da implantação do
Diário de Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN), suficiente a publicação do edital de citação no Diário da Justiça eletrônico deste Tribunal, sendo desnecessário que seja também publicado em jornal de ampla circulação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. PLATAFORMA DE EDITAIS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PERIODO DE ADEQUAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. "1. Dispõe o art. 257, II, do CPC, que são requisitos de validade da citação por edital, entre outros, a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. 2
. Nos termos do art. 14 da Resolução 234/16 do CNJ, "até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos processuais serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio Órgão."
(Ac. 983357, 20160020439188AGI, Rel. Desa LEILA ARLANCH, Publ. no DJE de 29/11/2016, Pág. 364-371) 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (TJ/DFT - 7a Turma Cível - Acórdão 20150111124500APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, j. em 05/04/2017, publ. no DJE: 7/4/2017. Pág. 579/588)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para dispensar a recorrente da publicação do edital de citação em jornal de ampla circulação, bem como para determinar que tal ato seja publicado no Diário da Justiça eletrônico (DJe) deste Tribunal, no Caderno destinado às publicações da Entrância Especial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022